Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO MACIEL DIAS contra a sentença, de ID n.o 55631249, que indeferiu a inicial e julgou o feito sem a resolução do mérito. Na petição de ID n.o 56259585, a parte apelante noticia a realização de conciliação nos autos do Processo n.o 0730363-51.2023.87.07.0001, com acordo para quitação do débito e demais avenças. O apelante requereu a suspensão do presente feito até o total cumprimento do acordo realizado, o que foi deferido. Passado o tempo necessário, o apelante requereu o andamento do feito com a análise de pedido de antecipação de tutela, que não foi conhecido, nos termos da decisão de ID n.o 60134405. Porém, compulsando os autos do processo citado, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, verifico que o processo se encaminha para quitação total da dívida, em razão de penhoras frutíferas realizadas contra o réu. Assim sendo, determino que se aguarde mais uma vez o cumprimento da obrigação no processo associado a este (Processo n.o 0730363-51.2023.87.07.0001, em que o autor litiga com seu irmão), uma vez que a extinção daquele pelo pagamento poderá levar à perda do objeto deste. Suspenda-se o curso da presente apelação pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador